Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-83.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704827-83.2020.8.07.0020 RECORRENTE: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A RECORRIDO: RENATA MOREIRA CORREA DE ARAUJO FARIA, RONY AUGUSTO SILVA FARIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINARES. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL À PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS LEGAIS. DEFERIMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CRIPTOMOEDA. DISTRATO UNILATERAL LEVADO A EFEITO PELO SÓCIO OSTENSIVO. RESTITUIÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Revelando-se a petição recursal apta a cumprir o requisito previsto no art. 1.010, inciso II, do CPC, uma vez que contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados pelo Julgador em sentença, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso de Apelação por ausência de impugnação específica. 2 – Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em relação ao disposto no inciso LXXIV do artigo 5o da CF, estabeleceu-se no sentido da possibilidade de deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça a Pessoas Jurídicas, independentemente da existência de finalidades lucrativas na sua instituição, desde que comprovada – pela requerente – a insuficiência de recursos e, assim, ante o preenchimento de tais requisitos, impõe-se o deferimento do benefício às Rés/Apelantes. 3 – Nos termos do art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. No caso dos autos, os Autores instruíram a ação com os contratos de adesão à sociedade em conta e participação e comprovantes do aporte de capital, comprovando suficientemente a relação jurídica existente entre as partes, ainda que as cópias dos contratos não estejam assinadas por preposto das Rés. 4 – Para que haja interesse processual ou interesse de agir, como alguns denominam, é necessário que o processo seja o meio adequado, necessário e útil à resolução da pendência surgida entre as partes, ou seja, é indispensável que a parte autora não tenha como obter, de outra maneira, a providência almejada em relação ao réu, e que a ação escolhida seja capaz de ensejar uma prestação jurisdicional apropriada, o que se afigura presente no caso ora em apreciação, em que buscam os Autores a restituição do capital investido, em virtude do distrato unilateral da avença levado a efeito pelo sócio ostensivo. 5 – O contrato de sociedade em conta de participação é regulamentado pelos artigos 991 e seguintes do Código Civil, no qual a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais sócios dos resultados correspondentes. 6 – No caso concreto, as Rés rescindiram unilateralmente os contratos firmados, hipótese em que o instrumento contratual prevê expressamente a devolução de todo o capital aportado em até 90 (noventa) dias. Nesse descortino, não tendo sido efetuada, de forma voluntária, a devolução de todo o capital aportado no prazo estipulado, conforme expressa previsão contratual, acertada a condenação das Rés à restituição integral do capital investido, devidamente atualizado em conformidade com a legislação vigente, sob pena de enriquecimento sem causa e violação à boa-fé objetiva. 7 – Constatando-se que os Autores restaram vencedores na integralidade dos pedidos, escorreita a condenação da parte Ré ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil. Preliminares rejeitadas. Gratuidade de Justiça deferida às Rés. Apelação Cível desprovida. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 515, 700 e 784, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o título objeto da lide não satisfaz os requisitos para a adoção do rito monitório; b) artigo 485, inciso VI, do CPC, defendendo a ausência do interesse de agir dos recorridos, pois a rescisão do contrato deveria anteceder a restituição dos valores pagos a título de investimento; c) artigos 188, 393, bem como 991 a 996, todos do Código Civil, defendendo a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) na solução do caso e a inexistência de valores a serem restituídos, dado a natureza de risco do contrato firmado e a possibilidade de resultado negativo. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado ante a gratuidade de justiça já deferida à parte recorrente. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 515, 700 e 784, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÃO QUE FOI DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 485, § 3o, DO CPC. SÚMULA 284/STF. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. QUESTÃO QUE NÃO CONFIGURA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. Não há violação do art. 1.022, II, do CPC quando a matéria suscitada foi expressamente examinada no acórdão recorrido, ainda que o Tribunal de origem tenha adotado entendimento contrário à pretensão do recorrente. 2. Recurso especial que, por se fundar em premissa manifestamente equivocada, apresenta fundamentação deficiente. Aplicação da Súmula 284/STF. 3. A existência de título não configura pressuposto processual da ação monitória e não pode ser considerada matéria de ordem pública. 4. A aptidão da prova escrita para amparar a ação monitória está sujeita à preclusão e somente pode ser discutida na fase monitória do procedimento. Aplicação da Súmula 83/STJ. 5. O exame da existência e da suficiência da prova escrita apresentada não se mostra possível nesta instância especial, por demandar o reexame de matéria fático-probatória. Aplicação da Súmula 7/STJ. 6. A mera interposição do recurso cabível, por si só, não enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, que pressupõe intuito protelatório ou abusivo, o que não está configurado no presente caso. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1896525/CE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 8/6/2021) (g.n.). Melhor sorte não socorre o apelo especial quanto ao aventado malferimento do artigo 485 do CPC. Isso porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional vindicado pelos Autores encontra-se presente, pois buscam a restituição do capital investido, em virtude do distrato unilateral da avença levado a efeito pelas Rés, como se confere da notificação extrajudicial de ID Num. 24694782” (ID 26192235), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à apontada violação aos artigos 188, 393, bem como 991 a 996, todos do CC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp 1855198/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2021). Ademais, “A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009